Tribunal: TJDFT
Processo: 0725276-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PRO-MARC STANDS E SISTEMAS ESTRUTURAIS LTDA - ME contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução autuada sob o no 0005542-68.2016.8.07.0001, proposta em desfavor de FÓRUM NACIONAL DAS REPRESENTAÇÕES ESTADUAIS EM BRASÍLIA E OUTROS, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, bem como de reconhecimento de grupo econômico. Em suas razões recursais, discorre sobre o trâmite do incidente de desconsideração, bem como sobre a suspensão da execução. Aponta a existência de abuso da personalidade jurídica da FONARE. Arrola fatos que atestariam o intuito de ocultação da agravada perante seus credores. Sustenta a existência de sucessão empresarial irregular da FONARE pelo Centro de Estudos Especiais e Desenvolvimento de Projetos e Pequisas - CEESP. Ressalta o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária a verificação de todos os requisitos para o reconhecimento da sucessão irregular, bastando a existência de indícios fortes e suficientes. Busca, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). Analisando exclusivamente o pedido de natureza liminar formulado no agravo de instrumento destes autos (sem adentrar, portanto, na questão de fundo referente à desconsideração da personalidade jurídica da executada), verifica-se que a parte pretende tão-somente a suspensão da execução enquanto não apreciada a matéria pelo órgão colegiado. Conquanto a suspensão da execução já tenha sido determinada na origem como efeito automático da ausência de manifestação do agravante-credor no prazo de 5 dias, justifica-se o acolhimento do pedido liminar formulado exclusivamente para evitar a exclusão dos sócios Carlos do Patrocínio Silveira e Marcos Antônio Toccolini, bem como da sociedade empresária que supostamente sucedeu a executada (Centro de Estudos Especiais e Desenvolvimento de Projetos e Pequisas – CEESP), do polo passivo da demanda na origem até que se analise o mérito do recurso. Portanto, pela atipicidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pela extensão de matérias debatidas e por força do disposto no 134, §3o, do Código de Processo Civil, justifica-se a suspensão do curso do processo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do feito na origem até o julgamento colegiado. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator